Tribunal: STF
Processo: MS 34505
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. DECADÊNCIA. LEIS Nº 8.878/1994 E 9.784/1999.



    1. Preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar. A plausibilidade das alegações decorre não só da suspensão, nos autos do MS 33.702 (Rel. Edson Fachin), da decisão em que se pauta o ato impugnado (acórdão TCU nº 303/2015), mas, também, da possibilidade de revisão da matéria pelo STF. Por outro lado, o perigo da demora é claramente evidenciado pela natureza alimentar do benefício pleiteado (aposentadoria). 



    2. Agravo a que se nega provimento.